Tribunal: TJMT
Processo: 1038034-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038034-72.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA CHAVES - CPF: 406.707.241-49 (APELADO), LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA - CPF: 044.946.531-44 (ADVOGADO), CAROLINE GAIENSKI FIGUEIREDO - CPF: 017.955.332-18 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, decorrente de cobrança indevida de consumo de energia elétrica e protesto de débito nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica agiu corretamente na cobrança do consumo, considerando os procedimentos legais e regulamentares, e se é cabível a indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do apelado nos cadastros de inadimplentes. (i) Saber se houve regularidade no procedimento de cobrança de consumo não faturado. (ii) Saber se a empresa concessionária cometeu ato ilícito ao não comprovar a irregularidade no medidor de energia. (iii) Saber se é devida a compensação por danos morais pela inscrição do apelado em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada a figura do consumidor e do fornecedor, sendo a concessionária responsável pela adequada prestação do serviço.

4. A concessionária não comprovou a regularidade da cobrança e a ocorrência de fraude no consumo de energia, tampouco a notificação adequada ao consumidor, caracterizando violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, em virtude da falha na prestação do serviço, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo da prova do prejuízo, sendo responsabilidade da concessionária indenizar o consumidor pelo sofrimento e transtornos causados.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica tem a responsabilidade de comprovar a regularidade na cobrança de consumo e a notificação ao consumidor sobre eventuais irregularidades.

2.

A inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, resultante de falha na prestação do serviço, enseja a compensação por danos morais, sendo desnecessária a prova do prejuízo, pois o dano é inerente ao ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3o; art. 42, art. 5o, X da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1365711/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. TJ MT, Ap. 101995/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por FÁBIO FERREIRA CHAVES julgou-a parcialmente procedente, declarou a inexigibilidade dos débitos referente à recuperação de consumo da Unidade Consumidora
sub judice
, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§2o, do CPC.

A empresa apelante alega regularidade nos procedimentos adotados para aferição e recuperação de consumo de energia elétrica. Aduz que ficou demonstrado o aumento do consumo após inspeção realizada na unidade consumidora. Afirma a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Assevera não haver cometido qualquer ato ilícito, inexistindo provas que fundamentem o direito ao dano moral pretendido. Argumenta que o valor arbitrado para danos morais não se conforma aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer a reforma do
decisum
para julgar a ação improcedente e ou a minoração do
quantum
indenizatório

Contrarrazões (Num. 237636177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado de indenização por danos morais adveio da cobrança
por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
de
recuperação de consumo não faturado,
aos valores de R$ 1.988,10 (mil novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos), R$ 9.412,66 (nove mil quatrocentos e doze reais e sessenta e seis centavos) e R$ 1.568,57 (mil quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), apurados a partir de vistoria realizada pela apelante no medidor de consumo da UC n.o 6/377822-2,
de titularidade do autor, ora apelado. O juízo singular
decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 237636171):

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015,
julgo parcialmente procedente
a pretensão inicial, para
declarar
a inexistência dos débitos nos importes de R$ 1.988,10 (mil novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos, R$ R$ 9.412,66 (nove mil quatrocentos e doze reais e sessenta e seis centavos) e R$ 1.568,57 (mil quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), referente à recuperação de consumo na unidade consumidora
sub judice
.

Ainda,
condeno
a requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Em consequência,
resolvo o mérito,
na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e confirmo a liminar deferida nos autos.

Ainda,
condeno
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.

A concessionária apelante não se conforma com o
decisum.
Alega regularidade nos procedimentos adotados para aferição e recuperação de consumo de energia elétrica. Aduz que ficou demonstrado o aumento do consumo após inspeção realizada na unidade consumidora. No entanto, sem razão o seu inconformismo.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, recebeu da empresa concessionária de energia elétrica, notificação de anormalidade em seu medidor de energia e consequente recuperação de consumo não faturado, informando que no dia 06/01/2021 realizou inspeção na unidade consumidora e constatou defeito classificado como “desvio de energia no ramal de ligação” (Num. 237636156).

A empresa apelante afirma que realizou todos os procedimentos legais e necessários à aferição do consumo e que a irregularidade fora constatada por fiscalização levada à efeito na UC do apelado (Unidade Consumidora no
6/377822-2
), juntando, inclusive, fotos do terminal, para comprová-la, daí a pretensão de recuperação do consumo cobrado na fatura (Num. 237636173 – pág. 04/05).

Ora, a Resolução no 456/2000 da ANEEL indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

I - emitir o “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, em formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade, tais como:

a) identificação completa do consumidor;

b) endereço da unidade consumidora;

c) código de identificação da unidade consumidora;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo e tensão de fornecimento;

f) tipo de medição;

g) identificação e leitura(s) do(s) medidor(es) e demais equipamentos auxiliares de medição;

h) selos e/ou lacres encontrados e deixados;

i) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

j) relação da carga instalada;

l) identificação e assinatura do inspetor da concessionária; e

m) outras informações julgadas necessárias;

“II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;”

No caso em tela verifica-se que a Concessionária lavrou o Termo de Ocorrência no 46362670 na busca de comprovar o consumo faturado, porém, como observado no referido documento (Num. 237636156), não foi o consumidor, ora apelado, notificado do procedimento de inspeção no medidor de energia elétrica, visto que não assinado por ele, caracterizando-se em ato unilateral, inobservados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório).

Ademais, ocorreu corte de energia da unidade consumidora
sub judice
e a inclusão do autor, ora apelado, no cadastro de inadimplentes bem como protesto junto ao Cartório de Registro Civil de Várzea Grande/MT (Num. 237635186).

Este e. Tribunal já decidiu que há necessidade de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica da irregularidade no medidor de consumo na UC e a adoção dos procedimentos previstos no art. 72, da Resolução da ANEEL no 456/2000. Somente após a constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é que será válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido (TJ MT Ap. 20722/2016).

O c. STJ também já assentou que somente depois de comprovada
a
ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, é que se imporá
a
responsabilidade a
o consumidor,
que se aproveitou
da
irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c”
da
Resolução no 456/00
da
ANEEL (STJ Ag 1279155/RS).

A empresa concessionaria de energia elétrica não carreou aos autos qualquer comprovação de que atendeu as reclamações feitas pelo autor, ora apelado, em relação aos valores discrepantes das faturas ou documento hábil a evidenciar a realização de análise de medidor, problema na rede ou da unidade consumidora.

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14 e art. 22, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Ora, o c. STJ
pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia e água pressupõe inadimplência de conta regular, isto é, a do mês do consumo. Em se tratando de débitos antigos, seja ele apurado, ou não, por meio de fraude, deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança; caso contrário, caracteriza-se infringência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
(STJ
AgRg no AREsp 752030
/RJ).

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe no caso em tela é que a negativa do autor, ora apelado, de que não consumiu a energia indicada no débito
sub judice
das faturas
emitidas pela concessionária requerida, não foi desconstituída. A
empresa não apresentou causa válida para o aumento dos valores faturados.

Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar, tecnicamente, as razões que ensejaram a cobrança do consumo de energia nos meses
sub judice
.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

O c. STJ também firmou jurisprudência de que nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.
Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
;

O dano moral está consubstanciado na suspensão de serviço de natureza essencial e no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço.
A concessionária deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

Diante do exposto, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025